Tribunal: STF
Processo: RE 113424
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-29
Data de publicação: 1987-05-29

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR MUTUARIOS DO SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO, COM O OBJETIVO DE REDUZIR O REAJUSTE
REFERENTE A AMORTIZAÇÃO MENSAL DO FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO
DE CASA PROPRIA.
FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO (ART. 153, P. 3., DA
CONSTITUIÇÃO) NÃO ATACADO PELOS RECORRENTES. RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS DE QUE NÃO SE CONHECEM, DE ACORDO COM A SÚMULA N.
283 DO SUPREMO TRIBUNAL.